Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA, EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO ENTE PÚBLICO E DO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULOS DISTINTAS. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES CONSOLIDADAS.
1. A sucumbência do executado-agravante está lastreada no objeto da condenação remanescente, após a dedução do valor exigido a maior, isto é, no valor exequendo, sendo incabível a eleição da base de cálculo segundo o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença. Decerto, o acolhimento parcial aproveita o êxito do labor concernente à representação processual do agravante, guardando relevância com os honorários advocatícios devidos pelo exequente-agravado, os quais foram devidamente fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono do agravante.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.